Tribunal: TJMT
Processo: 0028541-78.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028541-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISABETE GALDINO DE PAULA - CPF: 415.823.301-15 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PLEITO INDENIZATÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA DO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. 4. Em consonância com a mais abalizada jurisprudência do STJ, que deu interpretação ampliativa à Súmula nº 362 daquele sodalício, a correção monetária incidente sobre a condenação por danos morais deve ser computada a partir da fixação em definitivo do quantum.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Pleito Indenizatório”
(Proc. nº 28541-78.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELISABETE GALDINO DE PAULA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar “indevido o débito das faturas de fevereiro a maio de 2016, declarando nulo o parcelamento; determinar a revisão da fatura com base no consumo dos seis meses anteriores, determinando a devolução dos valores pagos a maior, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INCP a partir do pagamento e condenar ainda ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou a Concessionária ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (Id.
133045336)

A Concessionária afirma a inexistência de irregularidades nas cobranças realizadas, pois conforme faturas contestadas, “o consumo de energia elétrica “relativos aos meses indicados foram faturados a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”, e ainda que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”

Sustenta que a “apelada impugna a cobrança simplesmente por achá-la excessiva; não apontando qualquer irregularidade no procedimento da concessionária que tenha resultado em cobrança abusiva ou indevida” e, ainda que, não se pode atribuir a variação de consumo ou seu aumento somente a problemas relacionados ao sistema de medição instalado na unidade consumidora, especialmente se considerarmos as constantes alterações de condições climáticas que incidem sobre nossa região”.

Argumenta que não há falar em inversão do ônus probandi, porque “não cabe a apelante explicar como a apelada consumiu energia elétrica no período inerente a fatura que impugna, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Defende que “
em caso de devolução de valores superiores ao valor da fatura discutida nos autos, ou superior ao consumo mensal devem ser devolvidos/compensados nos ciclos de faturamento subsequentes, até o esgotamento do crédito atribuído à parte por meio do comando judicial recorrido nestes autos, nos termos da Resolução 414/2010, II, § 3º da ANEEL.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório, e que o termo inicial dos juros e correção monetária seja a data em que foram fixados de forma definitiva. Prequestiona violação
dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil. (Id. 133045341)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
133052151,
a
apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Pleito Indenizatório proposta por Elisabete Galdino de Paula em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Sustenta a parte autora que é usuária dos serviços fornecidos pela requerida, cuja unidade consumidora nº 6/1254902-8, que apresentando inúmeras irregularidades.

Inicialmente, relata que a autora é qualificada como baixa renda, todavia, nos últimos 05 (cinco) anos, o referido benefício foi subtraído das cobranças.

Aduz que houve uma elevação da cobrança do consumo da autora de maneira indevida, divergindo da média mensal.

Informa que a requerida realizou o parcelamento unilateral das faturas, tão somente notificando a autora e impondo-lhe o pagamento

Relata que o parcelamento e cobrança elevada são indevidos, prejudicando o sustendo da autora bem como ameaçando a mesma com a suspensão do fornecimento dos serviços.

Formulou pedido de tutela de urgência para que seja determinada a abstenção da suspensão do fornecimento dos serviços referente às faturas de fevereiro a maio de 2016; a retificação e parcelamento das faturas de fevereiro a maio de 2016 com relação a media de consumo mensal; a devolução dos valores pagos em parcelamento unilateral cobrados nas faturas de março a julho de 2016 e a suspensão da cobrança da 6ª parcela com vencimento para 20/08/2016; a instalação imediata de novo aparelho medidor na unidade consumidora com aviso prévio da autora; a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito com relação às faturas de fevereiro a maio de 2016 e a inversão do ônus da prova.

No mérito, requer o julgamento procedente do pedido a fim de que a requerida seja condenada ao ressarcimento das diferenças cobradas acima da média de consumo mensal, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a declaração de inexistência do débito de R$ 256,96 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 25/45.

Decisão inicial às fls. 46, ocasião em que foi deferido parcialmente a antecipação de tutela.

Às fls. 53/58 a parte autora informou o descumprimento de decisão judicial da parte requerida

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 100/112, acompanhada dos documentos de fls. 113/126.

O feito foi saneado às fls. 138/139

Conforme termo de fls. 146 ocorreu a audiência de instrução, onde as partes pugnaram por memoriais escritos.

Memoriais finais da parte requerida às fls. 166/171

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento

DECIDO.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Pleito Indenizatório proposta por Elisabete Galdino de Paula em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90).

Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC).

Alega a parte autora que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora UC nº 6/1254902-8, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrada com fatura exorbitante de fevereiro a maio de 2016, desproporcional com o seu consumo.

Em contestação o requerido afirma que as leituras são licitas, não havendo qualquer irregularidade na leitura da fatura.

Em juízo, a testemunha Mário Frutuoso do Nascimento, declarou que viu funcionários da Energisa por duas vezes subir no poste. Que mora de um lado da rua e a autora do outro. Que os funcionários foram lá e deixam tudo mal arrumado. Que perguntou uma vez o que estavam fazendo, uma vez que estavam sem luz na sua casa. Que não sabe se as contas dela estavam vindo altas. Que são vizinhos há muito tempo, que mora lá desde que começou o bairro. Que recebe contas muito altas. Que nunca ouviu falar nada na casa da Elizabeth. Que tem vizinhos que reclamam que a conta vem alta.

A testemunha João Batista Ribeiro declarou que faz parte da assessoria jurídica da associação da qual a autora é presidente. Que fez uma ação no Projudi e ganhou a ação e aconteceu outro problema. Que os funcionários da energisa mexeram no padrão e as contas aumentaram. Que fizeram vistoria e não chamaram a autora. Que resolveram fazer outro processo e que eles não esclareceram nada. Que ela é qualificada como baixa renda. Que ela vinha pedindo e não comunicavam, não atendia, que via ela ligando para o 0800 pedindo. Que falou para ela pedir o registro da reclamação. Que parece até perseguição. Que ela ganhou dois, três mil da Energisa e ai começou essa perseguição. Que depois apareceu duas faturas de gato. Que só sabe que mora ela e o filho dela, que a sede da associação é na casa dela. Que não foi vistoria, que eles fizeram lá sozinha. Que a sede da associação é na casa dela. Que a associação é na casa dela, desde 2014.Que se não engana é uma geladeira, mas não viu o que mais tem.

Ora, é sabido que a distribuição do ônus da prova é feita segundo os ditames do art. 373 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A respeito dessa distribuição, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso." (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Nesse contexto, não restando comprovada a ocorrência de fraude, violação no padrão medidor de leitura do imóvel, ônus que incumbe à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, não há como considerar válido e exigível o débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à média mensal, uma vez que, a fatura questionada é totalmente desproporcional às demais apresentadas.

(...)

Assim sendo, não tendo a requerida produzido provas suficientes que comprovassem a regularidade da leitura, ou que justificassem o aumento exacerbado do consumo, não há como acolher a tese defensiva.

No que tange aos danos morais, vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico."

Quanto ao dano moral, para que fique caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível.

(...)

O artigo 14 do CPDC, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Nesta senda, plenamente devida a imposição de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor, que teve sua energia cortada por conduta ilícita da requerida.

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendose de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso

Por esta razão, considerando o valor indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Anulatória de Débito c/c Pleito Indenizatório proposta por Elisabete Galdino de Paula em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. para:

a) Declarar indevido o débito das faturas de fevereiro a maio de 2016, declarando nulo o parcelamento.

b)Determinar a revisão da fatura com base no consumo dos seis meses anteriores, determinando a devolução dos valores pagos a maior, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do pagamento.

c)Condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais;

Torno definitiva concessão da liminar.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiros prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nota-se das provas trazidas pela autora/apelada que nos meses entre fevereiro a maio de 2016 seu consumo foi de 556Kwh (fev – R$ 555,38), 639Kwh (mar – R$ 473,29), 411 Kwh (abr – R$ 310,55), 308 Kwh (mai – R$ 238,64) e junho reduziu para 150 Kwh (jun).

Constata-se ainda que, ao perceber a mudança no consumo de sua unidade consumidora, em razão dos altos valores cobrados nas referidas faturas, a apelada requereu administrativamente explicações à Concessionária, mas nenhuma providência foi tomada; registrou uma reclamação junto ao PROCON (Id. 133045333), além de conseguir tutela de urgência para a regularização do fornecimento de energia elétrica, medida que somente foi regularizada 05 dias após o corte no fornecimento (Id.
59000506 - Pág. 76), houve a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Somados a isso, ainda temos o depoimento em Juízo da testemunha Mário Frutuoso do Nascimento que declarou que “viu
funcionários da Energisa por duas vezes subir no poste; Que mora de um lado da rua e a autora do outro. Que os funcionários foram lá e deixam tudo mal arrumado. Que perguntou uma vez o que estavam fazendo, uma vez que estavam sem luz na sua casa. (...) Que recebe contas muito altas (...) Que tem vizinhos que reclamam que a conta vem alta.

Corroborando suas alegações também é o testemunho de João Batista Ribeiro ao discorrer que “
os funcionários da energisa mexeram no padrão e as contas aumentaram. Que fizeram vistoria e não chamaram a autora. Que resolveram fazer outro processo e que eles não esclareceram nada. Que ela é qualificada como baixa renda. Que ela vinha pedindo e não comunicavam, não atendia, que via ela ligando para o 0800 pedindo. Que falou para ela pedir o registro da reclamação. Que parece até perseguição. (...) Que ela ganhou dois, três mil da Energisa e ai começou essa perseguição. Que depois apareceu duas faturas de gato. (...) Que não foi vistoria, que eles fizeram lá sozinha.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pela apelada alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região” e, ainda que não lhe cabe “explicar como a apelada consumiu energia elétrica no período inerente a fatura que impugna, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo da autora/apelada, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-la pela falha na prestação do serviço.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença, é justo e razoável e atende a finalidade da medida, mesmo porque nenhuma providência foi tomada pela Concessionária para sanar as regularidades apontadas mais de uma vez pela consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Quanto a compensação proposta pela Concessionária, razão também não lhe assiste. A sentença determinou a revisão das faturas com base no consumo dos meses anteriores e a devolução dos valores pagos a maior.

O art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO SOLICITADOS PELO USUÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o engano é considerado justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador do serviço público” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 431.065/SC – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o e. STJ editou a Súmula 54, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE - AGRESSÃO FÍSICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - MOMENTOS DISTINTOS DE INCIDÊNCIA DAS VERBAS DECORRENTES DA MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

Quanto à incidência da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, já estando pacificado o entendimento de que, por “data de arbitramento”, deve ser o momento em que houve a condenação em definitivo; destarte, a correção monetária, no caso, incidirá a partir deste acórdão.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ. (...) 5. A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação definitiva. (...) 7. Agravo regimental de Zona Oeste Comércio e Importação de Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S/A parcialmente provido” (STJ - , TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 216.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022